Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-23.2018.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002873-23.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KENED PAULO NATALES CARDOSO - CPF: 073.286.311-20 (APELANTE), WELINGTON CRAVO DOS SANTOS - CPF: 040.807.091-96 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – ENUNCIADO N. 52 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, tendo em vista as condições e circunstâncias da apreensão do entorpecente,
e ficando
demonstrada a finalidade mercantil da droga.

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Enunciado n. 52 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kened Paulo Natales Cardoso
e
Welington Cravo dos Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT, nos autos da ação penal n.
0002873- 23.2018.8.11.0078
(código 111406), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que não há provas da destinação mercantil da droga apreendida, e subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu grau máximo (Id. 59089539).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 59089544).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 61027958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados

Kened Paulo Natales Cardoso, vulgo “Menor”
e
Welington Cravo dos Santos, vulgo “Kadesche”,

como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 28/05/2018, por volta das 22hs, na rua Jundiá s/n, Centro, próximo ao estabelecimento comercial denominado ‘César Espetos’, nesta urbe, os denunciados, conscientes e voluntariamente, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, possuíam, traziam consigo e/ou transportavam 03 (três) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 29,2 g (vinte e nove gramas e dois decigramas) , para fins de traficância, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 1.466,00 dividido em cédulas de diversos valores (...)”
– Id. 59071472, p. 1.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença (Id.
59089523)
, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhes a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que a decisão seja reformada para
desclassificar
o delito imputado aos apelantes

para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Argumenta que os apelantes negaram a prática delitiva e afirmaram
ser
apenas usuários de drogas e que tinham comprado juntos a droga apreendida para seu próprio consumo; quanto ao dinheiro apreendido, assevera que é proveniente do “acerto trabalhista” recebido pelo réu Welington.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar
, tendo em vista a suficiência probatória para embasar a condenação.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa dos apelantes, observa-se que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório existente no feito, especialmente pelas circunstâncias que se deram a prisão em flagrante.

Consta dos autos que a Polícia recebeu denúncia anônima de que havia dois indivíduos em atitude suspeita no interior de um carro em frente à residência do informante, parados no local há bastante tempo, por horas.

Ao chegar no lugar indicado, os policias primeiramente não conseguiram visualizar os acusados no interior do veículo, uma vez que abaixaram os bancos e se deitaram; em seguida, ao se aproximarem do carro, avistaram os réus em seu interior, ocasião em que efetuaram a abordagem deles.

Na busca pessoal, foi encontrada com o réu Welington a quantia em dinheiro de R$ 22,00 (vinte e dois reais), e

em buscas no veículo, foram encontradas três porções de substância entorpecente, maconha (29,2g), que estavam escondidas na parte de trás do carro, embaixo do tapete e elevada quantia em dinheiro, R$ 1.394,00 (mil trezentos e noventa e quatro reais).

Nesse sentido foram as declarações prestadas, em ambas as fases processuais, pelos policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão dos apelantes, Sidney do Nascimento e Francisco Magno Pereira da Silva (Id. 59071475, pp. 1-4, e mídia audiovisual Id. 59089951, p. 3).

O policial Sidney afirmou em Juízo que as circunstâncias em que se deram a apreensão da droga demonstram a sua finalidade mercantil. Aduziu que aliado à denúncia que informou a atitude suspeita dos acusados no local, deve-se considerar as porções de droga encontradas, as quais não estavam prontas para consumo pessoal, ao passo que eram maiores do que o necessário para consumo; além de que foi encontrada junto com o entorpecente elevada quantia em dinheiro, mais de mil reais, e que as notas estavam “trocadas”, notas miúdas, bem como estavam bagunçadas embaixo do tapete, tornando pouco crível que seria valor recebido pelo trabalho do réu Welington, pois se assim o fosse, conforme alegado por ele, as cédulas estariam juntas, “certinhas”, e não estaria embaixo do tapete do carro.

Nesse ponto, apesar da alegação defensiva de que a elevada quantia em dinheiro era proveniente de um acerto de contas do trabalho do réu Welington, que teria feito há dois meses anteriores, não se observa dos autos nenhum elemento de prova nesse sentido.

Embora o citado apelante tenha alegado em Juízo que esse dinheiro se referia ao trabalho que exercia e que estava recebendo seguro desemprego e tinha sacado o valor dois dias antes

e também que o dinheiro se destinava a pagar a parcela do seu automóvel, não juntou qualquer documento que comprovasse sua narrativa.

A respeito disso, convém trazer os argumentos bem delineados pelo apelado,
in verbis
:

“(...) Não obstante, a prisão dos réus foi efetuada na noite do dia 28/05/2018, sendo que o TRCT juntado foi assinado em 09/03/2018, sendo as verbas lá constantes (R$2.109,74) pagas pelo empregador até a data da homologação.

Na mesma medida, a simples previsão para liberação de parcela do benefício relativo ao seguro-desemprego não comprova, por si só, a que os valores apreendidos referem-se a essa verba.

Aliás, o demonstrativo das parcelas e valores não comprova sequer que houve o saque pelo beneficiário que, por consequência, podem encontrar-se ainda disponíveis ou terem sido suspensos nas hipóteses legais, Como a formação de novo vínculo empregatício, por exemplo.

E esta última hipótese (existência de novo vínculo de emprego impedindo saque da última parcela do benefício) e plausível pela documentação dos autos, pois a defesa juntou cópia de recibo de pagamento de salário por empresa diversa tendo como referência o mês de maio (em que pese não constar nome completo ou documentação do trabalhador nem ter sido datado nem assinado).

Portanto, a documentação juntada pela defesa não é suficiente para comprovar a origem licita dos Valores apreendidos com o réu WELINGTON. (...)”
– Id. 59089512, p. 3.

Dessa forma, não é crível que o acusado tenha escondido tamanha quantia em dinheiro
–
frise-se que em notas diferentes e miúdas – embaixo do tapete do veículo, mesmo decorridos dois meses de seu suposto recebimento, e certo é que a defesa não foi capaz de comprovar suas alegações a fim de demonstrar a licitude dos valores apreendidos.

Ademais, conquanto os acusados tenham alegado que compraram a droga juntos para seu próprio consumo, conforme aduzido pelos policiais, as porções eram em tamanhos maiores e não havia odor no veículo de consumo de droga.

Outrossim, a referida testemunha afirmou em sede judicial que o réu Kened já é conhecido no meio policial, pois possui outras passagens pela prática de ilícitos penais e inclusive foi pego há algum tempo anterior aos fatos em comento com um tablete de maconha.

Impende consignar que o citado apelante aduziu em sede inquisitiva que tinha comprado o entorpecente no dia anterior e que pagou R$ 60,00 (sessenta reais), porém em Juízo disse que comprou a droga naquele mesmo dia da apreensão e que teria pagado o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la,
ainda que gratuitamente
, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ressalto ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Esse entendimento inclusive já foi sedimentado neste Tribunal, conforme o
Enunciado n. 3:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, partindo de tais premissas legais, com o exame das provas produzidas, das
condições e das circunstâncias
em que se deram a apreensão, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Logo, existindo na instrução criminal elementos probatórios suficientes a comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, mantenho o édito condenatório.

No tocante ao âmbito de aplicação da pena, observo que o pleito defensivo de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
também não comporta provimento.

Pelo que se dessume da sentença, o magistrado singular negou o referido pedido por considerar que os réus respondem à várias ações penais, o que inviabiliza a incidência da minorante ao passo que demonstra a dedicação dos acusados às atividades criminosas (Id.
59089523, p. 3).

Apesar das alegações da defesa, verifica-se que se trata de fundamentação idônea e apta a obstar a pretensa causa de diminuição de pena, ao passo que
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado”
, conforme entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça – Enunciado n. 52 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017.

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado no presente caso uma vez que os apelantes respondem a outras ações penais, inclusive há processo pela prática de delito da mesma natureza do crime em apreço, de acordo com as folhas de antecedentes criminais dos réus (Id.
59071490, pp. 1-4).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020